Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECRETO CONDENATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS. POLICIAIS. CONTEXTO PROBATÓRIO. HARMONIA E COESÃO. VERIFICAÇÃO.

1. Para a configuração do crime de resistência (art. 329 do CP) basta que o agente se oponha à execução de ato legal, com a prática de violência ou ameaça ao agente público que tenha atribuição para executá-lo ou a quem esteja prestando auxílio.

2. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação. 2.1. Ademais, os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunhas servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. Precedentes.

3. A densidade, a coesão e a harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos, comprovam a materialidade e a autoria do crime de resistência cometido pelo acusado, inclusive encontrando respaldo em seu interrogatório.

4. Recurso conhecido e desprovido.